Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Vício do produto. Aparelho celular. Garantia legal. Vida útil do produto. Inversão do ônus da prova. Necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito. Ausência de comprovação da data de aquisição para que se possa averiguar vida útil do aparelho. Nexo causal não demonstrado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Renato Cavalcante Alves em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, na ocasião, julgou os pedidos do autor improcedentes.
2. Na inicial, o autor narra que adquiriu iPhone 14 Pro Max, que apresentou pane súbita durante viagem internacional, com instabilidade grave que inviabilizou o uso de funcionalidades essenciais ao exercício de suas atividades profissionais. Sustenta que não obteve reparo imediato pela assistência da fabricante no exterior, o que o obrigou a realizar deslocamentos, pagar diagnóstico técnico e adquirir emergencialmente novo aparelho para cumprir obrigações profissionais.
3. Afirma, ainda, ter sofrido relevantes prejuízos financeiros, com perda de comissões, frustração de licitação pública e interrupção de contratos, além de transtornos agravados por estar em país estrangeiro. Relata que, após retornar ao Brasil, o aparelho original foi consertado com simples troca de tela, o que indicaria vício oculto e falha da assistência prestada no exterior, sem resposta da ré inclusive após reclamação administrativa.
4. Alega responsabilidade objetiva da fornecedora, bem como ocorrência de danos materiais, morais e desvio produtivo do consumidor. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.629,11 e, alternativamente, a restituição do valor do aparelho defeituoso, além de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00.
5. Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que o juízo sentenciante entendeu que o aparelho estava fora da garantia e apresentou defeito decorrente de contato com líquido. Entendeu, ainda, que a aquisição de novo aparelho partiu de mera liberalidade do consumidor e que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito.
6. Em suas razões, o recorrente sustenta que não houve, na sentença, observância à inversão do ônus probante, aplicável a demandas consumeristas, bem como que houve erro técnico na valoração das provas apresentadas. Por fim, aduz que não há que se falar em “mau uso” para se afastar a responsabilidade da fornecedora, pois o Iphone por ele adquirido seria à prova d’água, o que impossibilitaria que o contato com água acarretasse ruptura do nexo causal, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos de danos materiais e morais. 6.1. Preparo devidamente recolhido (ID 81869562).
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em averiguar se houve responsabilidade da empresa recorrida pelos defeitos apresentados no aparelho celular do consumidor, com consequente obrigação de indenizá-lo por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
8. De início, destaca-se que se aplica ao caso em análise o CDC, sendo o autor/recorrente consumidor e a promovida/recorrida fornecedora de produto, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
9. Ressalta-se que o fato de o produto não se encontrar na garantia não implica, necessariamente, exclusão de responsabilidade do fornecedor por eventuais defeitos que o produto apresente, isso porque deve ser levado em consideração o tempo de vida útil do produto para se averiguar se há responsabilidade do fornecedor pelo defeito apresentado.
10. Nessa perspectiva, o STJ sobre o tema dispõe: “No âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, não obstante o esgotamento do prazo da garantia contratual, remanesce a garantia legal desde que o vício oculto se manifeste durante a vida útil do produto.” (STJ, REsp n. 1.787.287/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).
11. Apesar disso, para que se possa averiguar se, no momento de apresentação do defeito, o aparelho estava dentro do período de vida útil, o consumidor deveria ter apresentado prova de quando adquiriu o aparelho para que o cálculo pudesse ser feito (nota fiscal, ou comprovante de pagamento do aparelho, por exemplo).
12. Apesar da inversão do ônus probante e do fato de que o fornecedor só não responde nas situações em que comprovar excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14, parágrafo 3o, I e II, tal previsão não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Neste sentido, julgado das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 2104410, 0704235-66.2025.8.07.0019, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.
13. Nesse contexto, apesar de o autor ter trazido aos autos diversas provas que indicam indubitavelmente que o defeito ocorreu e que sofreu transtornos em decorrência da situação, a prova essencial à comprovação do nexo causal entre os eventos ocorridos e a responsabilidade do fornecedor seria a comprovação da data em que adquiriu o aparelho celular, elemento probatório não trazido aos autos, apesar de ter sido oportunizado a ele se manifestar após contestação.
14. Diante da ausência de provas de que o aparelho estava dentro do período de vida útil, é o caso de se entender que o consumidor não trouxe aos autos elementos mínimos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso Inominado conhecido e desprovido.
16. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto subsiste após o término da garantia contratual, desde que o defeito se manifeste dentro da vida útil do bem.
2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
3. A ausência de prova da data de aquisição do produto inviabiliza a aferição da vida útil e do nexo causal.
4. Não demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts 2o, 3o, 14, parágrafo 3o, I e II; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.787.287/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021; TJDFT, Acórdão 2104410, 0704235-66.2025.8.07.0019, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.